Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO PARTICULAR DO IMÓVEL DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A fim de que se constate eventual incorreção da avaliação do bem, a agravante sequer apresenta fator comparativo ou indica o valor que entende adequado. Não estão ausentes, portanto, os requisitos para que seja realizada nova avaliação, nos termos do art. 873, inciso I do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.